Tribunal: TJDFT
Processo: 0045974-41.2003.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0045974-41.2003.8.07.0016 APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: JOSE LUIZ LACERDA SOARES, MARIA DE FATIMA CARNEIRO DE MENEZES, ALBERTO SALVATORE GIOVANNI VILARDO, FERNANDO PEDRO DE BRITES, IRENE NOGUEIRA ROCHA CLEMENTINO, ARMIN REINERH NETO DESPACHO Intimem-se as partes para ciência da nova digitalização dos autos, manifestando o que entenderem de direito no prazo de 5 (cinco) dias. Após, autue-se o recurso especial interposto pela TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA no ID 16983355 - Pág. 2/6, certificando a Secretaria se houve a apresentação de contrarrazões. Tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024